Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM MEDIDA MENOR DO QUE A POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL. sucumbência recíproca. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. LITIGÂNCAI DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo.

2. Embora a sentença tenha registrado a parcial procedência da pretensão autoral, reduzindo a obrigação alimentar em patamar inferior ao pedido inicial, não há sucumbência recíproca, mas mínima do autor, de sorte que caberá a ré arcar integralmente com os encargos sucumbenciais devidos (CPC, art. 86, p.u.).

3. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC,2 porquanto não há demonstração de que qualquer das partes agira com dolo ou culpa grave, nem com intensão de causar prejuízo, senão que buscaram seus interesses com base no direito que acreditavam ter, traduzindo na realidade o regular exercício do direito de ação e de defesa.

4. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.